Tribunal: TJPA
Processo: 0817047-16.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817047-16.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL OTAVIO GAMA DA SILVA, DANIEL HAWINNER SOUZA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Daniel Hawinner Souza e Silva e Gabriel Otávio Gama da Silva, presos preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão cautelar e da ausência de revisão periódica da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe verificar se: i) a custódia preventiva deixou de ser reavaliada no prazo de 90 dias, ensejando nulidade; e ii) se houve excesso de prazo na formação da culpa, capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegada ausência de revisão periódica, o pedido perdeu objeto, pois em 08/08/2025 o juízo de origem procedeu à análise da custódia cautelar, ocasião em que manteve a prisão preventiva dos pacientes, reconhecendo a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

4. Em relação ao excesso de prazo, a marcha processual evidencia que o feito vem tramitando regularmente, com recebimento da denúncia em 23/08/2022, realização da audiência de instrução em 30/01/2024, sentença de pronúncia em 26/06/2024, julgamento do recurso em sentido estrito em 22/10/2024 e subsequentes atos processuais, afastando a tese de desídia do Judiciário.

5. A superveniência da pronúncia, por si só, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, consoante a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, tanto na sentença de pronúncia quanto na decisão revisional de 08/08/2025, o juízo de origem manteve a custódia de forma fundamentada, destacando a conduta dos pacientes de se evadir para outro Estado da Federação, o que demonstra risco concreto de fuga e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido em parte e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: A superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando o processo revela tramitação regular e decisões judiciais fundamentadas reconhecem a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 889.763/RS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, J. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; TJPA - HC nº 0815559-94.2023.8.14.0000, Rel. Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Seção de Direito Penal, J. 06/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dois de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL HAWINNER SOUZA E SILVA
e
GABRIEL OTAVIO GAMA DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Breves/PA, nos autos da ação penal nº
0802170-12.2023.8.14.0010
, na qual respondem pela suposta prática de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante,
que os pacientes se encontram presos preventivamente desde junho de 2023, há mais de 760 dias, sem designação de data para julgamento pelo Tribunal do Júri, o que configuraria excesso de prazo e constrangimento ilegal.

Argumenta que a prisão preventiva não vem sendo reavaliada periodicamente, conforme exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, e que a manutenção da custódia viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, bem como a presunção de inocência.

Requer, assim, a concessão da ordem para que os pacientes aguardem em liberdade o julgamento, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Por decisão proferida em ID 29241624, o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior determinou o encaminhamento dos presentes autos à minha relatoria, em razão da prevenção decorrente da distribuição pretérita do Recurso em Sentido Estrito nº 0802170-12.2023.8.14.0401.

Em ID 29319022, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Em ID 29395637, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 29698891, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito pela
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração consiste na alegação de excesso de prazo da prisão preventiva dos pacientes Daniel Hawinner Souza e Silva e Gabriel Otávio Gama da Silva, que se encontram custodiados há mais de 760 dias sem previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri, o que configuraria constrangimento ilegal, diante da ausência de revisão periódica da medida cautelar e da violação ao princípio da duração razoável do processo.

No que concerne à alegada ausência de revisão da prisão no prazo de 90 dias, verifica-se que a pretensão perdeu objeto, pois, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 29395637) e do documento de ID 29237984, em 08/08 último o magistrado procedeu à reavaliação da custódia cautelar, ocasião em que manteve a prisão preventiva dos pacientes, reconhecendo a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim, não há falar em nulidade da prisão preventiva por ausência de revisão periódica, uma vez que a análise foi realizada tempestivamente pela autoridade competente.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENDO SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS O FATO, SENDO CAPTURADO NO ESTADO DA BAHIA.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA QUE RECONHECEU PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO.

AS CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCESSÃO DA ORDEM QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP, MORMENTE PORQUE FORAGIDO O PACIENTE.

DA ILEGALIDADE PELA NÃO REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO NO PRAZO LEGAL – 90 DIAS. NÃO CONHECIMENTO. INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE QUE A ANÁLISE DA PRISÃO OCORREU NO ÚLTIMO DIA 10, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

DA ILEGALIDADE PELA NÃO OCORRÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PROVIMENTO. A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA É OBRIGATÓRIA, SENDO DIREITO SUBJETIVO DO PRESO, DEVENDO O JUÍZO SINGULAR CUMPRIR TAL EXIGÊNCIA LEGAL, PORÉM, SUA NÃO REALIZAÇÃO NÃO TEM O CONDÃO, PER SE, DE AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0815559-94.2023.8.14 .0000, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 06/11/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

No que tange à alegação de excesso de prazo da prisão preventiva, não se reconhece a ocorrência de constrangimento ilegal.

A marcha processual evidencia que o feito vem tramitando de forma regular: a denúncia foi recebida em 23/08/2022; em 30/01/2024 realizou-se audiência de instrução com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados; em 26/06/2024 foi proferida sentença de pronúncia, a qual foi objeto de recurso em sentido estrito, julgado por esta Corte em 22/10/2024, que manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, seguiram-se os atos subsequentes, como a nomeação da Defensoria Pública e a análise de novo pedido de revogação da custódia, devidamente indeferido em decisão fundamentada.

Assim, não há inércia do Judiciário, mas sim tramitação compatível com a complexidade do caso e a presença de múltiplos acusados. Além disso, a superveniência da sentença de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 21/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Cassiano de Freitas Vidal, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O paciente foi preso preventivamente e pronunciado por homicídio qualificado, associação criminosa armada e corrupção de menor. A defesa alega excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito e requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, justificando a concessão do habeas corpus. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ considera que os prazos processuais são parâmetros gerais, admitindo variações conforme as peculiaridades do caso. 4. Não se verifica morosidade injustificada ou desídia do Poder Judiciário, considerando a complexidade do caso com múltiplos réus. 5. A pronúncia do réu afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula 21 do STJ.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 889763 RS 2024/0036765-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024) (GRIFEI).

Dessa forma, não se constata excesso de prazo na prisão preventiva, impondo-se a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, ressalte-se que, tanto na sentença de pronúncia (26/06/2024) quanto na decisão revisional de 08/08/2025, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva dos pacientes de forma fundamentada, destacando a conduta de se evadir para outro Estado da Federação logo após os fatos, circunstância que demonstra risco concreto de fuga e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A ausência de fatos novos que infirmem tais fundamentos, somada à gravidade concreta da imputação, reforça a conclusão de que permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o
voto
.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/10/2025